Tribunal: TJSP
Processo: 1016757-04.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016757-04.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRA, é embargada TAMIKO SHIROMA KINJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016757-04.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1016757-04.2018.8.26.0008/50000
EMBARGANTE:
BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA
EMBARGADO: TAMIKO SHIROMA KINJO
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 12.138
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
OMISSÃO -
VÍCIO
-
INEXISTÊNCIA
NO
JULGADO
-
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu por prejudicado o recurso, com determinação de remessa à
Justiça Trabalhista. Exalta omissão. Argumenta que o RE no 586.453 reconheceu que
compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades
privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria.
É O RELATÓRIO.
Sobre a questão, a decisão colegiada assim se
pronunciou:
“Necessário destacar a inaplicabilidade do que
decidido no REsp no 1.207.071/RJ e no RE no 586.453 do STF, pois não se discute
plano de previdência privada com eventual participante, mas direito a benefício
trabalhista previsto no regulamento de pessoal próprio do ex-empregador. Em
situação similar, precedente do Colegiado em que inclusive funciona o mesmo
patrono dos autos: [...]” (fls. 609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016757-04.2018.8.26.0008/50000 -Voto no
3
Como fundamentado, a verba é estritamente trabalhista,
regulamentada pela Lei no 10.101/2000. Basta verificar que o pagamento consta no
holerite (fls. 26). Não se discute a aposentadoria complementar paga pela Banesprev,
razão pela qual a competência para a apreciação da matéria é da Justiça Trabalhista,
consonante o art. 114, I, da CF.
Não há vício a se reconhecer. Se o caso, o embargante
deverá buscar a reforma do julgado pela via própria, inadmitindo o caráter
infringente.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR